Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020316-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILDA MAIA BORGES - CPF: 171.725.191-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS
– CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 1996, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020316-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: NILDA MAIA BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1031526-22.2024.8.11.0041, ajuizada por
NILDA MAIA BORGES
, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte agravante pleiteia, ademais, a concessão do efeito ativo/suspensivo ao presente recurso com fulcro no que estabelece o art. 1.019, I do Código de Processo Civil, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão do ilustre Juiz a quo ordenou o prosseguimento do feito com determinação e realização de perícia contábil”
(sic).

Destaca que
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá se há enquadramento no conceito legal de relação de consumo, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ou se, ao contrário, trata-se de relação regida tão somente pelo Código Civil. [...] Diante disto, a suspensão do processo é a medida que se impõe, até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual”
(sic).

Sustenta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo. Além disso, foi arguida a preliminar de prescrição com base na tese firmada pelo tema 1150, de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”
(sic).

Alega que
“Portanto, como operador do sistema e prestador do serviço, o banco réu não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema. Importante destacar que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”
(sic).

Diz que
“Sendo assim, caso o juízo entenda por não acolher a preliminar em tela, e continuar o banco a permanecer no polo passivo desta demanda, haverá grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que, esta instituição financeira será compelida a contestar uma ação na qual os fatos e fundamentos jurídicos lhe são estranhos e impróprios. Ademais, a Lei Complementar no 8, de 03/12/1970, em seu art. 2o, indica os entes federativos que atuam como depositantes dos valores nas contas vinculadas, de forma que, no presente caso, a UNIÃO é o verdadeiro ente responsável, cujo encargo do PASEP é suportado [...]”
(sic).

Expõe que
“Verifica-se, portanto, que não pode o BANCO DO BRASIL, como mero operador do PASEP, suportar os efeitos da presente demanda, motivo pelo qual deverá ser declarada sua ILEGITIMIDADE. A UNIÃO FEDERAL é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Uma vez demonstrada a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo desta Ação, necessário se faz indicar o sujeito passivo correto, conforme determinado pelo art. 339 do CPC/2015. Portanto, uma vez que a UNIÃO é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação ao Banco do Brasil S/A. Seguem abaixo os dados para a correta citação/intimação da União [...]”
(sic).

Explana que
“Destaque que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Necessário salientar que a posição do Apelante no presente feito é pela INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS, visto que as correções das contas PASEP foram feitas em estrita observância aos índices impostos pelo Conselho Diretor. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo”
(sic).

Afirma que
“A regra é cristalina e não admite exceções, portanto, fica clara e evidenciada a incompetência do Tribunal Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda. Pelo exposto, requer seja declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Mensura que
“Portanto, a pretensão da parte autora deve observar o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. Nota-se que a parte autora teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque integral dos valores em conta, referente a sua aposentadoria, na data de 31/10/1996 (ID 166002178)”
(sic).

Pondera que
“No vertente caso, verifica-se que o processo está prosseguindo com a produção de prova pericial a ser custeada pelo Agravante. Como se vê, são verossímeis as alegações e fundamentos demonstrados perante esse E. Tribunal, considerando que o Juízo indeferiu questões preliminares importantes afetas à ilegitimidade da parte Ré e incompetência do Juízo. Ademais, o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder. Assim, à luz do exposto e demonstrado, venia concessa, e com fulcro nos artigos 1.019, inciso I do CPC/2015, requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna liminarmente pela
“[...] antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida. Subsidiariamente requer a suspensão do processo em razão da tramitação do TEMA 1300 do STJ até novo pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual”
(sic).

No mérito, requer
“[...]o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para declarar a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda, bem como reconhecer como prescrita a pretensão autora, tendo em vista que a parte recorrida tomou ciência dos supostos desfalques há mais de 10 anos”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 27/06/2025, conforme Id. 296106365.

Contraminuta acostada no Id. 300944362, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 295180891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Por oportunidade da contestação o réu impugnou a concessão ad justiça gratuita à autora, arguiu preliminar de inépcia, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça Estadual.

Inicialmente, quanto à impugnação a justiça gratuita, a autora demonstrou satisfatoriamente a sua hipossuficiência, não tendo o réu apresentado qualquer documento que descaracterize a situação econômica da autora que devidamente comprovada na inicial.

A respeito da ilegitimidade passiva arguida, considerando que a causa de pedir está relacionada às falhas na prestação dos serviços efetuadas pelo requerido, por má administração do programa em questão, a responsabilidade será sempre do estabelecimento bancário.

Essa questão já está pacificada.

[...]

Pelos mesmos motivos acima expostos é que deve ser rejeitada a arguição de incompetência da Justiça Estadual, já que sendo o réu legítimo e, em se tratando o banco réu de sociedade de economia mista, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para apreciar os feitos que envolvam sociedade de economia mista é da Justiça Estadual.

Assim,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Por fim, o réu suscitou a ocorrência de prescrição.

No entanto, o Tema 1.150 sedimentou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; sendo o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional, o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A parte autora narra que requereu o levantamento dos valores do PASEP e os considerou irrisório. Na sequência, solicitou microfilmagem dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

No entanto, não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram há mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo réu com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens. Assim, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

Superadas as questões prejudiciais e estando as partes devidamente representadas
dou o feito por saneando e fixo como ponto controvertido: a existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP do autor, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. [...]
”
(Id. 180773513 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem. De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos, o que se extrai é que a agravada tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 1996, por ocasião do saque então realizado (Id. 166002180 – Autos de origem), o que lhe possibilitou constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Isso porque, a partir do momento em que a titular teve acesso ao saldo de sua conta e, consequentemente, à possibilidade de identificar eventuais desfalques ou movimentações irregulares, fato ocorrido em 1996, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, cujo termo final se exauriu em 2006.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO
INICIAL. TEMA 1.150/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da
prescrição
da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao
PASEP
.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da
prescrição
e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao
PASEP
está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos
termos
do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como
termo
inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao
PASEP
em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a
prescrição
da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao
PASEP
está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo
termo
inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023.”

(N.U 1000380-35.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO.
DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO
PASEP
.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO
SAQUE
. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS/
PASEP
, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar no 8/1970 e demais normas aplicáveis, requerendo a correção dos valores no montante de R$216.292,95 e indenização por danos morais no valor de R$14.120,00. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a
prescrição
decenal com
termo
inicial na data do
saque
integral da conta, ocorrido em 22/10/2008. A autora interpôs recurso alegando que a ciência do dano não se confunde com o conhecimento do saldo disponível na data do
saque
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do
PASEP
encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do
termo
inicial no momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp no 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do
PASEP
é decenal, nos
termos
do art. 205 do Código Civil.

Ainda segundo o mesmo precedente, o
termo
inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos
termos
da teoria da actio nata.

A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do
saque
integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, a autora efetuou o
saque
integral do saldo de sua conta
PASEP
em 22/10/2008, conforme extrato acostado aos autos, não tendo demonstrado qualquer fato superveniente ou elemento que comprove a ciência posterior do suposto desfalque.

A alegação de que a má gestão dos valores ocorreu de forma continuada não afasta a presunção de ciência do dano na data do
saque
, especialmente diante do lapso temporal superior a 16 anos entre o
saque
e o ajuizamento da ação.

Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao
saque
, resta configurada a
prescrição
da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do
PASEP
é de dez anos, nos
termos
do art. 205 do Código Civil.

O
termo
inicial da
prescrição
é, em regra, a data do
saque
integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

A alegação de má gestão continuada dos valores do
PASEP
não afasta a presunção de ciência do dano na data do
saque
, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.
TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025.
TJMT 1000045-16.2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025.
TJMT 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025.
TJMT 1015910-24.2024.8.11.0003, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025.
TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025.”

(N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (Destaquei)

Colaciono ainda precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo em casos análogos:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PASEP - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - TERMO INICIAL - DATA DOS SAQUE - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular toma conhecimento dos desfalques, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ .

Ajuizada a ação após o transcurso do prazo prescricional decenal deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral e determinada a extinção do feito, com resolução de mérito
.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36105131620258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP. PRESCRIÇÃO .
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil e afastou a prescrição em ação revisional de cotas PASEP, onde se busca a restituição de valores e indenização por danos morais.

A parte requerida alega ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo e o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores relativos ao PASEP.

III . Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP, conforme Tema 1150 do STJ.

4. O prazo prescricional decenal inicia-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques, sendo o saque realizado em 18/10/1991 o marco inicial .

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição e julgar extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
1 . O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores relativos ao PASEP é decenal, iniciando-se na data do saque do saldo. 2. A ciência inequívoca do saldo ocorre no momento do saque
.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22637638320258260000 Boituva, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 29/10/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025) (Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e
JULGO EXTINTA A AÇÃO ORIGINÁRIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026